Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-42.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. NÃO CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. NÃO PREVISÃO NO DECRETO-LEI 911/1969.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação em ação de busca e apreensão é recebida somente no efeito devolutivo (art. 3o, §5o, Decreto-Lei 911/69). O apelante não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC) a respaldar o conhecimento do recurso também no efeito suspensivo.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, I do CPC) por não ter sido cumprida a determinação de emenda à inicial para apresentar rol de depositários fiéis.
3. Satisfeitos os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão (comprovação da mora e contrato de alienação fiduciária), não é o caso de extinção sem julgamento de mérito por não indicação de depositário fiel porque não tem amparo no Decreto-Lei 911/1969. 3.1. A indicação na petição inicial do depositário do bem não se faz necessário, considerando que, se a instituição financeira não indica preposto para acompanhar a diligência para apreensão do bem, adota-se o procedimento previsto no art. 3o, § 13 do Decreto-Lei 911/1969: "a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas”.
4. Recurso conhecido e provido.